Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721496-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, CRISTIANA ALVES DA SILVA, EDVAN SOARES BEZERRA, MARIA EUNICE PEREIRA BESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator